Tribunal: CARF
Processo: 10580.722565/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722565/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.770 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CENTRO MÉDICO CASSEB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2006
ATENUAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO
No tocante às multas previdenciárias, a concessão da relevação das penalidades
aplicadas, deve ser analisada com base na legislação vigente à época da ciência
ao auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 15-37.662 -
7a Turma da DRJ/SDR - Revisa Acórdão no 30.517, de 03 de maio de 2012, fls. 715 a 721.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722565/2010-00
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722565/2010-00

Trata-se de infração ao disposto no art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o art. 225, inciso I, § 9°, do Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, por deixar a empresa autuada de preparar as folhas de pagamento referentes aos
valores pagos aos sócios contribuintes individuais (pró labore), no período de 01/2006 a
04/2006. Os valores em referência encontram-se discriminados na conta 00841-7
"HONORÁRIOS DE DIRETORIA" do livro Razão do ano de 2006.
Da penalidade.
A penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 283, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social (RPS). aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. O
valor da multa está atualizado nos termos da Portaria MPS/MF n° 350, de 30/12/2009.
publicada no DOU de 31/12/2009, de acordo com as regras de reajuste estabelecidas no
art. 102 da Lei n° 8.212, de 1991 e art. 373 do Decreto n° 3.048, de 1999, perfazendo o
total de R$ 1.410,79 (um mil. quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos).
Da impugnação.
O sujeito passivo foi cientificado deste lançamento, pessoalmente, em 18 de março de
2010, conforme assinatura aposta na folha do rosto do AI. Apresentou defesa em 19 de
abril de 2010, aduzindo, em síntese, o que se relata a seguir.
a) Tempestividade da impugnação.
Conforme se infere de cópia do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal TEPF
(doe. 03), o contribuinte foi pessoalmente intimado acerca dos Autos de Infração, em
18/03/2010 (quinta-feira). Aplicada a regra de contagem de prazo, excluindo-se o dia de
início e incluindo-se o dia do vencimento, e considerando que os prazos só começam a
correr em dia útil (ait. 5o do Decreto Federal n.° 70.235, de 1972), tem-se que o dies ad
quem do trintidio legal para a apresentação da defesa seria 17/04/2010 (sábado).
Considerando tratar-se de dia não útil. por aplicação do art. 5o, paragrafo único, do
Decreto Federal n° 70.235, de 1972. foi o termo ad quem do prazo prorrogado para o
próximo dia útil, qual seja. 19/04/2010 (segunda-feira).
Inquestionável, pois, a tempestividade.
b) Requer reunião dos Autos de Infração lavrados na mesma ação fiscal para apreciação
conjunta.
Cumpre ao contribuinte, de logo, chamar a atenção desse colendo órgão administrativo
de julgamento para a existência de outros seis autos de infração, tombados sob os n.°
37.249.128-6, 37.249.129-4, 37.249.130-8, 37.249.131-6, 37.249.132-4 e 37.249.133-2
(doe. 05), que têm por origem a mesma fiscalização do presente Auto de Infração.
Dessarte, no lídimo propósito de evitar julgamentos conflitantes, bem assim de zelar
pela rápida solução da demanda administrativa, pugna a contribuinte autuada que sejam
os citados Autos de Inflação (n° 37.249.127-8, 37.249.128-6, 37.249.129-4, 37.249.130-
8. 37.249.131-6. 37.249.132-4 e 37.249.133-2) reunidos perante um único órgão
julgador, para apreciação conjunta, na fornia permitida, por analogia, pelo art. 9o, § 1,°,
do Decreto n° 70.235/72.
c) Ausência do cometimento da infração.
Consoante se infere da análise do relatório do auto de inflação, a autoridade
fiscalizadora identificou, como infração á legislação tributária, a não elaboração de
folha de pagamento referente aos valores pagos aos sócios contribuintes individuais
{pro labore) nas competências de 01/2006 a 04/2006; tais valores em referência foram
detectados na conta 008410-7, intitulada "Honorários de Diretoria", no livro Razão de
2006.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722565/2010-00

Sucede que, a rigor, a inflação inexistiu. Com efeito, conforme se pode observar das
folhas de pagamento que acompanham a presente defesa (doc. 06), o contribuinte
autuado elaborou a folha de pagamento dos contribuintes individuais (pro labore) para
o período citado, na forma especificada pela legislação de regência, de modo
consentâneo com os recibos de pagamento (doe. 07). Por essa razão, o auto de infração
ora impugnado há de ser invalidado.
d) Subsidiariamente: A ocorrência de uma circunstância atenuante. Redução da multa
para 50%, Correção da falta até o julgamento de primeira instância.
De fora parte o argumento acima trazido, a contribuinte individual, a fim de se valer de
circunstância atenuante prevista na legislação vigente à época do suposto cometimento
da infração — isto é, no exercício de 2006 — e. portanto, a ele aplicável, na forma dos
arts. 101. 105 e 144 do Código Tributário Nacional, informa a ocorrência de uma
circunstância atenuante.
Com efeito, nada obstante o fato de a contribuinte não ter descumprido a obrigação
acessória, conforme exposto e comprovado acima, cumpre à contribuinte chamar a
atenção ao fato de que é possível a redução da multa para 50%, previsto no inciso V do
art. 292 do Decreto n° 3.048/1991 - Regulamento da Previdência Social, que somente se
subordina à correção da falta até o julgamento de primeira instância - conforme teor do
art. 291 do citado Decreto, vigente à época do cometimento da infração.
Pois bem. Considerando como a infração imputada consiste em não elaborar folha de
pagamento referente aos valores pagos aos sócios contribuintes individuais (pro labore)
nas competências de 01/2006 a 04/2006 — valores estes detectados na conta 008410-7,
intitulada "Honorários de Diretoria", no livro Razão de 2006 —. o contribuinte autuado
juntará, até o julgamento em primeira instância, cópia desta folha de pagamento.
Requer o contribuinte, portanto, seja aplicada a redução de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor da multa, conforme prevê o inciso V do art. 292 do Decreto n°
3.048/1999, eis que a suposta falta será corrigida até o julgamento de primeira instância.
Dos pedidos.
a) Decrete a invalidade do Auto de infração n° 37.249.127-8, ora impugnado, eis que a
infração nele descrita não ocorreu:
b) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja aplicada a
circunstância atenuante correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da multa,
circunstância esta prevista na legislação vigente quando do suposto cometimento da
infração à legislação tributária (inciso V do art. 292 c/c o art. 291, ambos do Decreto n°
3.048/1999 — Regulamento da Previdência Social), eis que a suposta falta foi corrigida
até o julgamento de primeira instância:
c) Requer, por derradeiro, a produção de prova por todos os meios admitidos no
processo administrativo, em especial a prova documental que acompanha a presente
defesa, reservando-se o direito de juntar ulteriormente novos documentos, em prova e
contraprova.
A presente turma de julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, através do Acórdão n° 030.517. em 03 de maio de 2012.
O contribuinte se defendeu em sede de recurso voluntário alegando cerceamento de
defesa.
O Conselho de Contribuintes (através da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária) anulou o
acórdão de primeira instância, em 18 de junho de 2013, nos termos do art. 59 do
Decreto 70.235/72, sob o fundamento de que a decisão deixou de analisar a matéria de
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722565/2010-00

defesa trazida aos autos na impugnação, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
documentação carreada aos autos junta e tempestivamente com a impugnação ofertada.
Passa-se à revisão do acórdão.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
AssUnto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO PREPARAR FOLHAS-DE-PAGAMENTO DE ACORDO COM OS PADRÕES
E NORMAS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRLA
Constitui infração deixar de preparar as folhas de pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela legislação previdenciária, nos termos do art. 32, inciso I, da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso I, § 9o, do
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
n.° 8.212. de 1991, combinado com o art. 283, inciso I. "a" e art. 373 do RPS.
ATENUAÇÃO DA MULTA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
O Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009, publicado no DOU de 13 de janeiro de
2009, revoga o artigo 291 e parágrafo 5o do artigo 292, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, em sua integridade,
deixando de existir atenuação da multa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 726 a 737, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos deste processo, percebe-se que a autuação foi devido à
aplicação de sanção pecuniária tributária por descumprimento de obrigação acessória consistente
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722565/2010-00

na infração por não elaborar a folha de pagamento referente aos valores pagos aos sócios
contribuintes individuais (pró labore); onde, segundo a fiscalização, a empresa CASSEB deixou
de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte sob os
argumentos de que está a empresa obrigada a preparar as folhas de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados empregados e aos contribuintes individuais a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social. No tocante à atenuação da penalidade, mencionou que não seria possível,
pois, o infrator foi cientificado do presente AI (18/03/2010) em data posterior a publicação do
Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, DOU de 13 de janeiro de 2009, que revogou o artigo
291, caput, do Regulamento da Previdência Social.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte argumentou que a infração foi
inconteste, porém, conforme se pode observar das folhas de pagamento que acompanharam a
defesa e o presente recurso, a contribuinte após autuada, tratou de elaborar a folha de pagamento
dos contribuintes individuais (pro labore) para o período citado, na forma especificada pela
legislação de regência, de modo consentâneo com os recibos de pagamento.
No tocante à atenuação da penalidade, a contribuinte argumenta que,
considerando a correção da falta antes do julgamento de primeira instância, fato não contestado
pela decisão recorrida e que, por conta disso, requer que seja dado provimento ao presente
recurso a fim de reformar a decisão de primeiro grau e reduzir pela metade a pena de multa
aplicada, conforme prevê o art. 292, inciso V, do Decreto Federal n.° 3.048/99, com redação
vigente a época do cometimento da infração, eis que a suposta falta foi corrigida no prazo de
defesa.
Veja-se a seguir, a transcrição do artigo 292 do Decreto 3.048/99, vigente à época
da ocorrência da infração (G.N):
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no §3odo art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II-as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III-as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV-a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos nocaputdos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
V-na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinquenta por cento.
No caso, mesmo considerando inconteste o reconhecimento da falha, com a
respectiva correção através da elaboração da folha de pagamento e, também a revogação do
referido dispositivo legal, juntamente com o artigo 291 do Decreto 3.048/99, que trata da
gradação das penalidades, através do Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009, publicado no
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.770 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722565/2010-00

DOU de 13 de janeiro de 2009, portanto em data anterior a data da ciência do auto de infração,
ocorrida em 18 de março de 2010; entendo que a legislação a ser aplicada, deve ser a da época da
ciência do auto de infração, no caso, o Decreto n° 6.727/09, que revoga a gradação das
penalidades, com a respectiva atenuação da penalidade.
Portanto, entendo que, uma configurado o cometimento da infração, apesar da
contribuinte ter corrigido a falha, foi correta a decisão recorrida ao não conceder a atenuação da
penalidade devido à revogação expressa dos dispositivos legais concedentes.
Senão, veja a seguir, a transcrição do Decreto n° 6.727/09, que expressamente
revoga os dispositivos legais atinentes à gradação das penalidades no tocante à atenuação:
DECRETO No 6.727, DE 12 DE JANEIRO DE 2009.

Revoga a alínea “f” do inciso V
do § 9odo art. 214, o art. 291 e o
inciso
V
do
art.
292
do
Regulamento
da
Previdência
Social, aprovado pelo Decreto
no3.048, de 6 de maio de 1999.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no8.212, de 24 de julho de
1991, e na Lei no11.457, de 16 de março de 2007,
DECRETA:
Art.1oFicam revogados a alínea “f” do inciso V do § 9odo art. 214, oart. 291e o inciso V
do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no3.048, de 6
de maio de 1999.
Art.2oEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 2009; 188oda Independência e 121oda República.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 745
DF CARF MF
Original